Tribunal: TJES
Processo: 0019721-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019721-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KERIN SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
CABO DA POLÍCIA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A ABERTURA DE SINDICÂNCIA. PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

2
)
Não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, conforme se observa da interpretação dos arts. 97 e 145 do RDME.

3)
Na hipótese, o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira e segunda instância administrativa, descortinando o acerto da sentença objurgada.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

(RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Kerin Silva
contra a r. sentença (fls. 202/204) proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016).

Nas razões recursais (fls. 209/215), a autora alega, em síntese, que a melhor interpretação dos arts. 97 e 145, § 2, ambos do RDME, é aquela segunda a qual a interrupção da prescrição da pretensão punitiva disciplinar se dá com a citação válida do militar, e não com a mera autuação da Portaria, o que resultaria na declaração da dita prescrição no caso, uma vez que entre a data do fato e a citação válida da recorrente foi ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Em que pese o Estado do Espírito Santo tenha sido intimado pessoalmente, com a remessa do feito à sede administrativa da Procuradoria do Estado – fl. 218 –, devolveu os autos sem a apresentação de contrarrazões.

Após o presente recurso ter sido apreciado pela colenda Quarta Câmara Cível (ID 5507525), os embargos de declaração foram providos, com efeitos modificativos, para anular aquele julgamento e, assim, assegurar que ambas as partes litigantes sejam intimadas a respeito da data do novo julgamento do apelo (ID 6305546).

Como a advogada constituída pela apelante está devidamente cadastrada no sistema PJE, o presente recurso está apto para ser novamente examinado pela colenda Quarta Câmara Cível.

É o relatório. Inclua-se o apelo em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA POLIANE LEAL MOREIRA:-

Boa tarde Excelências. Cumprimento esta Colenda Câmara, especialmente na pessoa Desembargador Telêmaco, a quem saúdo pela aposentadoria, que seja proveitosa, merecida; cumprimento também a ilustre Procuradora de Justiça, serventuários e os demais colegas presentes.

Serei bem objetiva. Esse caso já foi até julgado por esta Câmara, depois fiz um pedido de nulidade por não ter sido intimada, foi feito um substabelecimento e eu não fui intimada, mas vou pedir aqui uma nova análise minuciosa, porque o caso é bem simples, porém foi discutido um único ponto nessa apelação, mas eu gostaria de demonstrar outros e solicito que as notas taquigráficas sejam registradas no sistema porque o objetivo da apelação é para declarar a prescrição de um processo administrativo disciplinar em que a apelante foi punida.

Ela é Policial Militar, respondeu um PAD e o fato é datado de 18 de março de 2014, a instauração da sindicância foi no dia 12 de janeiro de 2015. A sentença baseou-se exclusivamente, em síntese, quanto à ausência de prescrição, tendo em vista que não teria transcorrido o prazo de dois anos entre a data do fato e a data da instauração da sindicância. Eis que a citação válida não seria prevista na lei como causa para interrupção da prescrição.

Ocorre, Excelências, que é necessário a demonstração da concretização, sim, efetiva da prescrição. A sindicância, no dia 12 de janeiro de 2015: instauração, publicação. A solução dessa sindicância, com a decisão da autoridade, foi publicada no dia 22 de dezembro de 2015.

O artigo 145 do RDME, que era aplicado à época, dispõe o seguinte: a ação disciplinar prescreve em dois anos. Parágrafo 2º: A abertura da sindicância ou a instauração do PAD interrompe a prescrição. Esse “ou” deixa bem claro o entendimento do STJ quanto: a prescrição pode ser interrompida uma única vez. Ou seja, ela se interrompeu no momento em que instaurou a sindicância, no dia 12 de janeiro de 2015.

Continua o parágrafo 2º do artigo 145: interrompe a prescrição, até a decisão proferida por autoridade competente. Essa decisão seria a decisão na solução em sindicância. Essa decisão não pode ser a última decisão do processo que a pessoa está respondendo, sob pena de ficar um prazo ad eternum. Vai retirar os efeitos da prescrição. Ou seja a solução da sindicância foi proferida em 22 de desembro de 2015. A instauração do PAD somente ocorreu no dia 19 de setembro de 2016 e não poderia haver uma nova interrupção, conforme já dito, tanto pela lei quanto pelo STJ. A decisão final de solução desse PAD ocorreu no dia 10 de junho de 2019, ou seja, mais de três anos depois.

Então, se pela lei, à época, a ação disciplinar prescreve em dois anos, mais do que claro, nesse caso, que da decisão da autoridade competente, lá na solução da sindicância, no dia 22 de dezembro de 2015, até a decisão final do PAD, porque não houve uma nova interrupção quando se iniciou o PAD, é tudo sobre o mesmo fato, foi em junho de 2019.

Além disso, Excelências, é importante demonstrar os entendimentos do STJ, Súmula 635: os prazos prescricionais previstos na Lei 8.112, que foi o que ele utilizou, aqui nesse caso nós estamos utilizando a legislação castrense, do Espírito Santo, iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido (nesse caso o ato de sindicância), a sindicância de caráter punitivo ou o processo disciplinar. E voltam a fluir por inteiro após decorrido 140 dias desde a interrupção.

Esse é um entendimento do Agravo Interno no RESP 1918095, Rio de Janeiro de 2022, Primeira Turma do STJ.

Esse prazo de 140 dias, vale reforçar, que é o previsto na Lei 8.112 para a conclusão do PAD, naquela lei. Porém, no RDME, que era a lei aplicada à época para os Policiais Militares, Artigo 83, prazo de conclusão do PAD: no rito ordinário, 30 dias. Prazo de Conclusão no PAD, no rito sumário, prazo de oito dias prorrogável se necessário por até 5 dias.

O presente caso tratou-se de um PAD no rito sumário, ou seja, o prazo para conclusão era de 8 dias, se necessário prorrogável por mais cinco dias. E esse prazo, desde a instauração da sindicância, mais de três anos, Excelências.

Portanto, é por esse motivo que nós pedimos que seja considerado o apelo por Vossas Excelências para dar provimento julgando procedente o pedido Inicial e declarar a prescrição do PAD que julgou culpada a apelante.

Agradeço a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

(RELATORA):-

Senhor Presidente, requeiro o retorno dos autos com as notas taquigráficas para fazer um novo exame.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

(RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Kerin Silva
contra a r. sentença (fls. 202/204) proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016).

Depreende-se dos autos que a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor da apelante, ocupante da graduação de Cabo da PMES, para apurar conduta perpetrada em 18/03/2014, consistente na prática de relacionamento íntimo inadequado, mediante envio de diversas mensagens de texto para o aparelho de telefone celular de superior hierárquico, trazendo transtorno à Administração da Corporação, o que se amoldaria à infração disciplinar prevista no art. 133, inciso I, alínea “m” o Decreto Estadual nº 254-R.

Como os fatos ocorreram em 18/03/2014 e a sua citação válida apenas foi implementada em 13/03/2018, a apelante ajuizou ação ordinária objetivando declarar a nulidade do referido processo administrativo disciplinar, sob a premissa que teria havido a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com base no disposto nos arts. 97 e 145, § 2º, do RDME.

Por considerar que o prazo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar se interrompeu com a instauração da sindicância, por meio da Portaria nº 123/2014, publicada em 12/01/2015, e não com a citação válida da requerente no processo administrativo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante, cujo primeiro julgamento por esta colenda Câmara foi anulado em embargos de declaração em virtude de não ter sido a patrona da apelante devidamente intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual seria o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar no caso, a data de instauração da sindicância por meio da publicação de Portaria ou o dia em que ocorreu a citação válida da militar processada.

O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

De forma similar, estipula os § 3º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que
“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
, bem como prevê o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, que
“Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.”
.

Desse modo, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense ocorrerá se transcorrer 02 (dois) anos da data do fato até a imposição da sanção administrativa, considerada a interrupção do prazo pela instauração de sindicância ou do próprio processo administrativo disciplinar.

Em que pese o esforço da apelante, não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD.

O próprio art. 97 do RDME citado pela apelante é claro ao dispor que
“
a instauração é formalizada pela autuação da portaria
, a qual deverão estar juntadas cópias da denúncia ou comunicação, do libelo acusatório e da ficha funcional do acusado, e se efetiva com a citação válida”
.

A citação válida mencionada no referido dispositivo regulamentar somente esclarece que o desenvolvimento regular do processo administrativo disciplinar apenas se dará se houver a citação válida do militar acusado, o que, por sua vez, não se confunde com o ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, que se aperfeiçoa com a publicação da Portaria, sendo este o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

A legislação castrense não deixa transparecer nenhuma dúvida acerca que é a instauração da sindicância ou do PAD, por meio da respectiva Portaria, que provoca a interrupção da prescrição, e não a citação do militar investigado, tese defensiva esta que, caso acolhida, representaria interpretação inovadora
contra legem
, em nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam a atividade administrativa.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente, ao orientar que
“
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020) e que
“Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar”
(TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que não houve atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$
1
00,00 (
cem
reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.
1
00,00 (um mil e
cem
reais)
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora apelante foi agraciada com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, lhe
negar
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eu acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho a Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Kerin Silva
contra a r. sentença (fls. 202/204) proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016).

Depreende-se dos autos que a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor da apelante, ocupante da graduação de Cabo da PMES, para apurar conduta perpetrada em 18/03/2014, consistente na prática de relacionamento íntimo inadequado, mediante envio de diversas mensagens de texto para o aparelho de telefone celular de superior hierárquico, trazendo transtorno à Administração da Corporação, o que se amoldaria à infração disciplinar prevista no art. 133, inciso I, alínea “m” o Decreto Estadual nº 254-R.

Como os fatos ocorreram em 18/03/2014 e a sua citação válida apenas foi implementada em 13/03/2018, a apelante ajuizou ação ordinária objetivando declarar a nulidade do referido processo administrativo disciplinar, sob a premissa que teria havido a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com base no disposto nos arts. 97 e 145, § 2º, do RDME.

Por considerar que o prazo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar se interrompeu com a instauração da sindicância, por meio da Portaria nº 123/2014, publicada em 12/01/2015, e não com a citação válida da requerente no processo administrativo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante, cujo primeiro julgamento por esta colenda Câmara foi anulado em embargos de declaração em virtude de não ter sido a patrona da apelante devidamente intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual seria o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar no caso, a data de instauração da sindicância por meio da publicação de Portaria ou o dia em que ocorreu a citação válida da militar processada.

O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

De forma similar, estipula os § 3º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que
“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
, bem como prevê o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, que
“Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.”
.

Desse modo, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense ocorrerá se transcorrer 02 (dois) anos da data do fato até a imposição da sanção administrativa, considerada a interrupção do prazo pela instauração de sindicância ou do próprio processo administrativo disciplinar.

Em que pese o esforço da apelante, não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD.

O próprio art. 97 do RDME citado pela apelante é claro ao dispor que
“
a instauração é formalizada pela autuação da portaria
, a qual deverão estar juntadas cópias da denúncia ou comunicação, do libelo acusatório e da ficha funcional do acusado, e se efetiva com a citação válida”
.

A citação válida mencionada no referido dispositivo regulamentar somente esclarece que o desenvolvimento regular do processo administrativo disciplinar apenas se dará se houver a citação válida do militar acusado, o que, por sua vez, não se confunde com o ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, que se aperfeiçoa com a publicação da Portaria, sendo este o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

A legislação castrense não deixa transparecer nenhuma dúvida acerca que é a instauração da sindicância ou do PAD, por meio da respectiva Portaria, que provoca a interrupção da prescrição, e não a citação do militar investigado, tese defensiva esta que, caso acolhida, representaria interpretação inovadora
contra legem
, em nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam a atividade administrativa.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente, ao orientar que
“
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020) e que
“Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar”
(TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que não houve atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$
1
00,00 (
cem
reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.
1
00,00 (um mil e
cem
reais)
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora apelante foi agraciada com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, lhe
negar
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a d. Relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a Eminente Relatora